Tribunal: TCU
Processo: 021.055/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1716/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 287 e 288), em: a) deferir o pedido de parcelamento apresentado por José Nelson Oliveira dos Santos, Miquéias Carvalho de Lima, Ronaldo de Lucena Siqueira e Samuel Barbosa Gahu da Silva para pagamento das multas aplicadas pelo Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2896/2023-TCU-Primeira Câmara , em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas, incidindo sobre cada parcela corrigida monetariamente os correspondentes acréscimos legais; b) indeferir o pedido formulado pelos aludidos responsáveis para que os pagamentos das parcelas das multas em apreço sejam realizados em única Guia de Recolhimento da União - GRU, por falta de amparo legal; c) autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das multas aplicadas às empresas E.F. Medeiros e Central Car Veículos Ltda. pelo Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2896/2023-TCU-Primeira Câmara , em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, incidindo sobre cada parcela corrigida monetariamente os correspondentes acréscimos legais; d) esclarecer aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, bem como alertá-los sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU; e) dar quitação a Dan Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, ante o recolhimento da multa de R$ 5.000,00 que lhe foi cominada por meio do Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2896/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.055/2006-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Central Car Veículos Ltda. (34.514.786/0001-87); Dan Câmara (XXX.736.742-XX); José Nelson Oliveira dos Santos (XXX.669.872-XX); Miquéias Carvalho de Lima (XXX.564.792-XX); Ronaldo de Lucena Siqueira (XXX.033.632-XX); Samuel Barbosa Gahu da Silva (XXX.875.032-XX); E.F. Medeiros (05.954.924/0001-40). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Boas Novas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eden Albuquerque da Silva (4115/OAB-AM) e Valsui Claudio Martins (2095/OAB-AM), representando Fundação Boas Novas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.